Tribunal: TJBA
Processo: 0000257-46.2017.8.05.0153
Classe: Agravo Regimental
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL n.
0000257-46.2017.8.05.0153.1.ArRCrim

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: CLEBER FREITAS BARBOSA

Advogado(s)
:
AILTON DA SILVA NEVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTA ENTRADA FORÇADA DOS POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM O TEMA 280, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 0000257-46.2017.8.05.0153, em que figura como agravante Cléber Freitas Barbosa, e como agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em negar provimento ao agravo interno.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Desembargador

2º Vice-Presidente

Procurador
(a)
de Justiça